Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706786-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMAB IND METALURGICA LTDA AGRAVADO: DANIEL DA PAIXAO TORMIM BORGES, ASSIM INCORPORADORA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo IMAB IND METALURGICA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação incidente de desconsideração de personalidade jurídica n.o 0722758-70.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido do agravante consistente na desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 56085522 - Pág. 2): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado IMAB IND METALURGICA LTDA em desfavor de DANIEL DA PAIXÃO TORMIM BORGES e ASSIM INCORPORADORA EIRELI, partes qualificadas nos autos. A parte requerente alega, em suma, que foram realizadas várias tentativas de busca de bens da empresa executada e foram infrutíferas. Conta que foi indeferido o pedido de penhora do faturamento e que não foram encontrados bens nem mesmo no sistema Sniper. Argumenta que a empresa está ativa junto à Receita Federal, mas não é possível localizar a empresa na Junta Comercial do Estado do Goiás, o que evidencia que a empresa não satisfaz os débitos. Alega abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial. Sustenta que a empresa possui diversas anotações de inadimplência, o que leva a crer que existem irregularidades praticadas pelos sócios. Aduz a existência de grupo econômico entre a empresa devedora e a empresa sócia. Portanto, pugna pelo deferimento do pedido. Citado, o segundo demandado apresentou contestação, na qual afirma que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que não foram comprovados os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica e que não há comprovação de existência de grupo econômico entre as empresas. Portanto, requer a improcedência do pedido. Por sua vez, o primeiro requerido apresentou defesa (id. 176808757), na qual também alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Em réplica, a parte autora reforça que as empresas participam do mesmo grupo econômico, pois estão registradas na Receita Federal com o mesmo endereço e que a empresa sócia ré está inapta. Instadas as partes a se manifestar acerca das provas, as partes requereram o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade jurídica própria. No caso, consoante documento de id. 145663470 e 180287500, a empresa devedora e a empresa requerida são sócias, administradas pelo mesmo sócio, Daniel (segundo requerido), e estão estabelecidas no mesmo endereço. Ademais, as empresas possuem sócios em comum, desenvolvem a mesma atividade (incorporação de empreendimentos imobiliários) e funcionam no mesmo endereço. Desse modo, restou comprovada a existência de grupo econômico entre a empresa devedora VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA e ASSIM INCORPORADORA LTDA. Pois bem. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato não implica na desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a não ser que estejam presentes os requisitos para a desconsideração. Ressalto, ainda, que a teoria maior exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na hipótese, restou comprovado pela parte autora o esgotamento dos meios de busca de bens da empresa devedora e que as empresa Vertical continua ativa junto à Receita Federal, mas a empresa ré, sócia da empresa devedora e pertencente ao mesmo grupo econômico, se encontra inapta. Desse modo, até o momento não foram encontrados bens passíveis de penhora da empresa devedora e restou comprovada a inaptidão da empresa sócia. Todavia, a empresa devedora está ativa e não restou comprovado desvio de finalidade, confusão patrimonial ou fraude. Assim, diante da ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inclua-se nos autos principais a empresa ASSIM INCORPORADORA LTDA, visto que reconhecido o grupo econômico em relação à empresa devedora. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estio. Sem custas.” Nas razões recursais (ID n.o 56083851), a agravante sustenta que todos os documentos juntados aos autos são aptos e suficientes para comprovar a confusão patrimonial, o desvio de finalidade e o abuso da personalidade jurídica, uma vez que todas as empresas funcionaram no mesmo endereço e sob a administração de uma mesma pessoa, tal como se constata na mais simples leitura dos documentos carreados nos autos e retro mencionados. Afirma que o abuso de personalidade jurídica fica perfeitamente caracterizado diante da utilização de outras sociedades com o mesmo objeto social e estabelecidas no mesmo endereço, os quais assumem compromissos e encargos com a nítida e inequívoca intenção de inadimplir e prejudicar seus credores. Aduz que a empresa ré e seus sócios se furtam a honrar a dívida contraída, caracterizando o desvio de finalidade, pelo que deve se proceder à desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a execução tenha lastro junto ao patrimônio pessoal dos seus sócios. Informa que há fortes indícios levam à conclusão de confusão patrimonial, uma vez que enquanto a Executada dilapida seu patrimônio e nega pagamento a seus credores, a empresa sócia encontra-se quase incólume no mercado, uma vez que: a) a direção e/ou administração das empresas é feita pelo mesmo sócio administrador, onde há o controle de uma pela outra; b) a origem comum do capital e do patrimônio das empresas; c) a utilização da mão-de-obra comum ou outros elos que indiquem o aproveitamento direto ou indireto por uma empresa da mão-de-obra contratada por outra, e d) a comunhão ou a conexão de negócios, já que a empresas atuam no mesmo ramo de atividade e se ativam no mesmo endereço, como demonstrado a seguir. Nesse cenário requer a concessão do efeito suspensivo para que o d. juízo de primeiro grau mantenha o nome dos sócios no cadastro do processo, diante da competente, correta e necessária instauração da desconsideração da personalidade jurídica em tramite, eis que atendidos os termos do art. 50 do CC; e no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação deste recurso e ser acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada, de modo que sejam atingidos os patrimônios dos sócios Assim Incorporadora Eireli e Daniel Da Paixão Tormim Borges, para que seja dado o devido prosseguimento à execução e as partes sejam incluídas e mantidas no polo passivo. Preparo recolhido (ID n.o 56085525 e 56085526). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 50 do CC prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal esclarecem sobre os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar seus sócios por obrigações adquiridas pela sociedade empresária. Por ser medida extrema, o requerente deve demonstrar a prévia existência de indícios claros de confusão patrimonial, desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, o que não ocorreu nos autos. Portanto, em análise sumária não verifico a presenta da probabilidade do direito. Ademais, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada também não está presente, pois a agravante pode prosseguir com os atos executivos, a fim de recuperar o seu crédito, não havendo que se falar, em análise sumária, que há prejuízo ou risco de dano grave no encerramento do incidente pela manutenção da decisão agravada, especialmente pelo fato de que referido incidente poderá ser instaurado novamente quando apresentadas novas provas para subsidiá-lo. Além disso, a execução de título extrajudicial já perdura há anos, não havendo periculum in mora comprovado. Assim, em uma análise perfunctória própria do momento, entendo que os requisitos do art. 50 do CC não foram demonstrados. Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso e nem perigo de dano. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador